Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-36.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[SILVIA MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 396.171.301-49 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO. DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO. IRREGULARIDADE. ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARAGRAFO 2o DO ARTIGO 37 DA LEI No 9.394/96. DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL CARACTERIZADO. REFORMA PARA PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial, em que a parte autora afirma possuir mais de 50 anos de idade, tendo ingressado como professora na rede pública estadual por concurso público no mês de abril do ano de 1990, não sendo considerado para fins de aposentadoria especial, o período 08 anos, 08 meses e 23 dias, nos quais a autora prestou serviços como professora formadora no Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica Centro de Formação e Atualização dos Professores (CEFAPRO).

2.

Proferida sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos da autora.

3.

O princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da Norma Jurídica, qual seja, a de dar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo.

4.

Processo de aposentadoria no 587716/17 indeferido, parecer no 10792/2017/MTPREV, considerando apenas os 18 anos, 10 meses e 08 dias como de efetivo exercício na atividade de docência para fins de aposentadoria
. Excluindo o lapso temporal de 08 anos, 08 meses e 23 dias em que a Recorrente exerceu a função de docência no Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica.

5.

AS atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o §5o do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica. Portanto, resta evidenciada que o direito a autora a aposentadoria especial de professor

6.

Sentença reformada para procedência.

7.
Recurso conhecido e provido.

8.
Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
,
sustenta
possuir mais de 50 anos de idade, tendo ingressado como professora na rede pública estadual por concurso público no mês de abril do ano de 1990, não sendo considerado para fins de aposentadoria especial, o período 08 anos, 08 meses e 23 dias, nos quais a autora prestou serviços como professora formadora no Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica Centro de Formação e Atualização dos Professores (CEFAPRO).

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente
, pugna
pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

O representante do Ministério Público não se manifestou.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021